Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0701625-92.2019.8.07.0001 Apelante: LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA Apelado: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE SEVERO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A despeito da informação constante na certidão de ID no 14200147, verifico que não houve intimação do apelado para apresentar contrarrazões, não tendo sido estas ofertadas. Assim, intime-se o apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto por Luiz Antonio Junqueira, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Carmelita Brasil Relatora